Tribunal: TJMT
Processo: 1010483-46.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010483-46.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KAIRO ALEXANDRE DE LIMA DUARTE - CPF: 058.698.281-71 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Agravo Interno no:
1010483-46.2024.8.11.0003.

Agravante(s):
KAIRO ALEXANDRE DE LIMA DUARTE
.

Agravado(s):
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
10 a 13/02/2025

(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE EXTRATOS QUE COMPROVEM A AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO PRÉVIA. APLICABILIDADE DA CONCLUSÃO No 5 DA 1a TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso do reclamante para declarar a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 109,95, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O agravante alega que as provas apresentadas pela demandada são unilaterais e insuficientes para comprovar a contratação e a legitimidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento do dano moral; (ii) definir se a decisão monocrática deve ser reformada para fixação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demonstração da inexistência de registros negativados anteriores ao discutido nos autos é ônus da parte interessada, conforme entendimento consolidado na Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

A ausência de extratos oficiais e atualizados (SPC, SERASA e SCPC/BOA VISTA) inviabiliza a verificação da configuração do dano moral indenizável e eventual limitação de sua aplicação.

A jurisprudência da 1a Turma Recursal do TJMT estabelece que a falta de comprovação da inexistência de negativações anteriores pode afastar o direito à indenização por danos morais.

A interposição de agravo interno sem elementos novos e em caráter manifestamente protelatório justifica a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito inviabiliza a comprovação do dano moral decorrente de inscrição indevida.

O ônus da prova da inexistência de negativações anteriores incumbe à parte interessada, conforme entendimento da 1a Turma Recursal do TJMT.

A interposição de agravo interno com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

__
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 250366681, que conheceu o recurso interposto pelo reclamante e
deu parcial provimento
,
declarando
a inexistência do débito negativado, no valor de
109,95 (cento e nove reais e noventa e cinco centavos).
Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em argumento recursal, o agravante
alega que a demandada utilizou de provas unilaterais, produzidas por seu próprio sistema, que não comprovam a contratação nem a legitimidade do débito.
Ao final, requer a reforma do
decisum.

Em contrarrazões, a agravada
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no id.
250366681,
razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...)

No caso, inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a configuração dos danos morais.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 5
, nos seguintes termos: “
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.
” (destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id. 250366681, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025